Tribunal: TJDFT
Processo: 0738256-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738256-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DMC PRODUCOES E EVENTOS LTDA APELADO: CDP DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E PRODUTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por DMC PRODUCOES E EVENTOS EIRELI em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória, julgou procedente o pedido monitório e condenou a parte Requerida/Apelante ao pagamento da quantia equivalente ao débito descrito nas notas fiscais. Em suas razões recursais, a Ré, ora Apelante, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contemplou o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil. Com efeito, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Compreende-se como hipossuficiente as pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final), sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 516). No caso concreto, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, impõe como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. Sobre o tema, registrem-se precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. SÚMULA 481 DO STJ. ATENDIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que as pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos têm direito ao benefício da Gratuidade de Justiça. 2. Todavia, no que se refere especificamente às pessoas jurídicas, estas devem demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme se extrai da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. Demonstrada a impossibilidade da empresa agravante de arcar com as despesas do processo, é necessária a concessão do benefício da Gratuidade Judiciária. 4. Foi dado provimento ao agravo. (Acórdão 1387761, 07255574420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial. 2. O pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para indeferir o pedido de justiça gratuita requerido pela empresa e pelos fiadores da obrigação (pessoas físicas). Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1837835/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021) Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação. Contudo, observa-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. No caso em análise, tenho que a Apelante não cuidou de produzir documentação hábil a demonstrar a situação de hipossuficiência financeira alegada. Isso porque, ao apresentar a contestação e suas razões recursais, a Ré/Apelante não demandou o mínimo de esforço em comprovar a sua debilidade financeira. Ausente nos autos qualquer balanço patrimonial, demonstrativo de movimentação orçamentária, extratos bancários etc., capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Desse modo, é certo que na situação dos autos, não houve comprovação da incapacidade financeira da Apelante, razão pela qual não se mostra cabível a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Dessa forma, evidente a ausência de acervo probatório apto a comprovar que a Ré/Apelante preenche os requisitos para concessão do benefício pleiteado, fato que impede a concessão da gratuidade de justiça. Tendo em vista a negativa do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, intime-se a Ré/Apelante para que realize o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de abril de 2024 15:05:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador